Tribunal: TJSP
Processo: 1012714-67.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cobranças indevidas por telefonemas e mensagens de texto - Condenação do Banco réu ao cumprimento de obrigação de não fazer, de retirar de seu banco de dados o telefone de contato da autora e o de não inscrever o nome desta nos órgãos de proteção ao crédito – Cabimento - Indenização por dano moral – Descabimento – Reforma da sentença no ponto em que condenou o Banco

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cobranças indevidas por telefonemas e mensagens de texto - Condenação do Banco réu ao cumprimento de obrigação de não fazer, de retirar de seu banco de dados o telefone de contato da autora e o de não inscrever o nome desta nos órgãos de proteção ao crédito – Cabimento - Indenização por dano moral – Descabimento – Reforma da sentença no ponto em que condenou o Banco ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 - Mera cobrança de dívida configura aborrecimento cotidiano e não acarreta dano moral indenizável – Apesar de a autora ter se aborrecido com o fato, o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral - Indenização indevida – Sentença reformada neste tópico – Encargos sucumbenciais distribuídos entre as partes - Recurso provido em parte.